Tribunal: TJMT
Processo: 0003077-08.2014.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003077-08.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSIMAR DO CARMO DA ROSA - CPF: 040.772.571-74 (VÍTIMA), JOSE FIALHO RODRIGUES (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MPEMT - COMODORO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FIALHO RODRIGUES (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MPEMT - COMODORO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MPEMT - COMODORO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA (ARTIGO 15, DA LEI No 10.826/03) E ABSOLUTÓRIA (ARTIGO 12, DA LEI No 10.826/03 E ARTIGO 21 DO DECRETO LEI No 3.688/41) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRETENSÃO
- FASTAR CONSUNÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI No 10.826/03– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO ENTRE OS CRIMES – RÉU DECLAROU QUE POSSUÍA A ARMA UTILIZADA ANTES DA DATA DO FATO -

SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI No 10.826/03 – PENA READEQUADA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

A
posse ilegal de revólver precedeu à prática do disparo, visto que o réu já possuía a arma antes mesmo de fazer uso dela efetuando os disparos em local habitado, não havendo nexo de dependência ou subordinação entre os crimes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público e por
José Fialho Rodrigues
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Civil e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que julgou
parcialmente procedente a inicial acusatória para condena-lo pela prática do crime previsto no artigo 15, da Lei no 10.826/03,
ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprido em regime o aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade ao final, substituída por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e pagamento de pena pecuniária no valor de 1 salário mínimo vigente à época do fato.
Bem como absolvê-lo com relação ao artigo 12, da Lei no 10.826/03 e artigo 21 do Decreto Lei no 3.688/41. (Sentença - Id. 8796286/87).

A sentença foi publicada no DJe no 10307, para os patronos habilitados pelo réu em 01-08-2018, conforme certidão acostada (Id.8796288), transcorrendo o prazo recursal sem qualquer manifestação por parte do sentenciado.

Em 10-08-2018, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais, pede a reforma da sentença proferida para que seja afastada a consunção aplicada, e condenado o réu pela conduta descrita no art. 12, da Lei no 10.826/03. (Id. 8796289/90).

A defesa técnica foi intimada, através do Dje em 07-11-2018, para apresentar contrarrazões ao recurso Ministerial, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se.

O juízo “a quo”, em 27-02-2019
determinou que se procedesse nova intimação dos patronos, e do réu acerca da inércia da defesa constituída. (Id. 8796292).

Após, a defesa técnica constituída apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Contudo, o conteúdo da peça processual, em nada faz referência aos pedidos feitos pela acusação, somente requerendo a absolvição do sentenciado. (Id. 8796293).

Os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial, com a manutenção da sentença, na totalidade. (Id. 12316970).

Conclusos os autos a esta relatoria, converteu-se o julgamento em diligência para determinar a intimação do réu para conhecimento do teor da sentença condenatória e apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial (Id. 28033952).

Devidamente intimado (Id. 138483076-p.233), a defesa no Id. 138483085, novamente apresentou contrarrazões, requerendo a absolvição do réu, com aplicação do princípio “in dubio pro reo”.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa, com a manutenção da sentença em seus integrais termos. (Id. 138483083).

Nesta instancia a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso da defesa, e pela prejudicialidade do mérito, sintetizando com a ementa que transcrevo a seguir:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA CONSUNÇÃO - INADMISSIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
”
(Id. 788830456).

É o que cumpre a relatar.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, alegando que as contrarrazões apresentadas pela defesa, ofende ao princípio da dialeticidade, pois é genérica, e trata de crime de furto, que não foi imputado ao réu nos presentes autos.

Em que pese esta relatoria tenha afirmado que a defesa do réu apresentou razões de recurso de apelação no Id. 28033952, assiste razão ao procurador de Justiça em seu parecer, ao afirmar que não há nos autos interposição de recurso por parte da defesa.

Observa-se que a sentença foi publicada no DJe no 10307, para os patronos habilitados pelo réu em
01-08-2018,
conforme certidão acostada (Id.8796288), transcorrendo o prazo recursal sem qualquer manifestação por parte do sentenciado.

Em 10-08-2018, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal. A defesa técnica foi intimada, através do Dje em 07-11-2018, para apresentar contrarrazões ao recurso Ministerial, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se.

O juízo “a quo”, novamente em 27-02-2019
determinou que se procedesse nova intimação dos patronos, e do réu acerca da inércia da defesa constituída. (Id. 8796292). Em 28-02-2019, a defesa técnica constituída apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contudo, o conteúdo da peça processual, em nada faz referência aos pedidos feitos pela acusação, somente requerendo a absolvição do sentenciado pelo crime de furto, que não se relaciona com o presente processo. (Id. 8796293).
Logo, não havendo interposição de recurso por parte da defesa, não há razões recursais a serem consideradas.

O Ministério Público, em suas razões, pugna pelo afastamento da
consunção aplicada, para condenar o réu pela conduta descrita no art. 12, da Lei no 10.826/03.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8889507).

“(...)
1° Fato

No dia 06 de julho de 2014, por Volta das 16h00min, em um bar localizado na Gleba Macuco, zona rural, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado, o denunciado JOSE FIALHO RODRIGUES LIMA praticou vias de fato em desfavor da Vitima Josimar do Carmo da Rosa, consoante as declarações de fl. 20 e demais documentos inclusos nos autos.

2° Fato

No dia 06 de julho de 2014, por Volta das 2lh00min, no Sitio Quatro Irmãos, Gleba Macuco, zona rural, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado JOSE FIALHO RODRIGUES disparou arma de fogo em via pública, qual seja, 01 (um) revolver, calibre .38 special, marca Amadeo Rossi S.A., conforme o contido no Laudo Pericial n°. 410.02.03.2014.316, de fls. 29/32-IP, verso, e demais documentos inclusos.

3° Fato

No dia 06 de julho de 2014, por Volta das 2lh0Omin, no Sitio São Jose, Gleba Macuco, zona rural, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado JOSE FIALHO RODRIGUES mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, 01 (um) revolver, calibre .38 special, marca Amadeo Rossi S.A., conforme o contido no Laudo Pericial n°. 410.02.03.2014.316, de fls. 29/32-IP, verso, e demais documentos inclusos.

Restou apurado no inquérito policial adjunto que, nas condições espaço temporais em que se desenvolveu 1° fato, a vítima Josimar do Carmo da Rosa e o denunciado estavam em um bar ingerindo bebida alcoólica, momento em que o imputado, sem qualquer motivo, desferiu um soco no ofendido.

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos a Policia Militar foi acionada, via 190, para comparecer a Gleba Macuco, haja vista que o denunciado se encontrava no quintal da residência da vítima Josimar do Carmo da Rosa efetuando disparos de arma de fogo.

Ato continuo, a GUPM se deslocou até o Sitio Quatro Irmãos, entretanto, não logrou êxito em localizar o denunciado, sendo confeccionado Boletim de Ocorrência.

Cumpre destacar que o denunciado compareceu espontaneamente a Delegacia de Polícia Judiciaria Civil, oportunidade em que entregou a arma de fogo a autoridade policial, e nesta ocasião afirmou que mantinha sob sua guarda o revolver calibre .38 special, marca Amadeo Rossi S.A.

Ao arremate, cumpre salientar que ao ser interrogado na Delegacia de Policia Judiciaria Civil desta circunscrição, o denunciado JOSE FIALHO RODRIGUES admitiu a pratica delitiva, expondo a sua versão acerca dos fatos (fls. 06/07- IF). ”

(Id. 8796044).

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Fundamento e decido.

De proêmio, insta salientar a presença das condições genéricas da ação (legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 c/c art. 18 do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela qual passo a analisar o mérito da acusação.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo titular da pretensão punitiva estatal, a qual descreve as condutas típicas previstas nos artigos 12 e 15 da Lei no 10.826 de 2003 (Estatuto do Desarmamento) e artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/41 (Lei de contravenção penal).

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Disparo de arma de fogo Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vias de fato Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém: Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

Não obstante haver denúncia pela prática dos delitos dos artigos 12 e 15 da Lei no 10.826 de 2003, há de se aplicar a consunção, vez que foram praticados no mesmo contexto fático, com a mesma arma. A consunção se dá considerado o crime meio a posse de arma e o crime fim o disparo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - AMEAÇA - DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - ERRO DE TIPO - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por ser delito mais grave, não pode ser absorvido pelo crime de ameaça ou pelo crime de disparo de arma de fogo. II - o crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, é crime formal de mera conduta, bastando a posse ou o porte da arma de fogo com a numeração raspada, suprimida ou adulterada para configuração do delito. V.v.: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NECESSIDADE - ABSORÇÃO DA POSSE PELO DISPARO - CASO CONCRETO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Havendo concurso dos crimes de posse irregular de arma de fogo com numeração raspada e disparo de arma de fogo, sendo aquele meio necessário para a consecução deste, necessário o reconhecimento da consunção, sendo irrelevante qual delito é mais grave. - Tendo o acusado sido condenado pelo delito de posse irregular de arma de fogo, entendendo o julgador de primeira instância que este absorve o delito de disparo de arma de fogo, inviável a "inversão da consunção", sob pena de se agravar a situação do acusado. - Não havendo como condenar o acusado pelo delito de disparo de arma de fogo, porquanto houve absolvição quanto a este crime em primeira instância, a absolvição em segunda instância é medida que se impõe. (TJMG; APELAÇÃO CRIMINAL No 1.0330.12.001728-1/001). APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA - ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV DA LEI 10.826/03 - PRÁTICA CONSTATADA SIMULTANEAMENTE COM A DESCRITA NO ART. 15 DO MESMO DIPLOMA - CONSUNÇÃO - APLICABILIDADE - DELITO DE POSSE ILEGAL ABSORVIDO PELO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (In: TJMG. Rel. Des. Fernando Starling. Ap. 1.0433.06.175971-1. DJ: 11/01/2008).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL - FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PLEITOS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ALTERAÇÃO DO REGIME E SUPRESSÃO DA DETERMINAÇÃO DE PRISÃO - PROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS ILÍCITAS - ABSORÇÃO QUE SE IMPÕE - CONDENAÇÃO TÃO-SOMENTE À PENA DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - ALTERAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO PARA O ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO - SUPRESSÃO DA DETERMINAÇÃO DE PRISÃO - APELO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. Tratando-se de um contexto fático único, com existência de nexo de dependência entre as condutas ilícitas, deve ser aplicado o princípio da consunção entre os crimes de posse e disparo de arma de fogo, sendo o primeiro absorvido por este último. - Diante da absorção do crime de porte pelo de disparo, a condenação deve subsistir tão-somente pelo delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no. 10.826/2003), com conseqüente adequação da pena. - Deve ser fixado o regime inicialmente aberto para o condenado não reincidente, à pena inferior a 04 (quatro) anos e com circunstâncias judiciais favoráveis (Art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP). - Em se tratando de condenação superior a 01 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por duas restritivas de direito, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. - Operada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, inadequada a determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do réu. Ap, 49542/2006, DR.CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 04/09/2006, Data da publicação no DJE 23/10/2006.

Destarte, resta a análise do delito do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada através do auto de apreensão de fl. 26 e do laudo de eficiência e prestabilidade da arma de fogo de fls. 43/47, com resultado positivo. No que tange a autoria, tenho que essa recai sobre a pessoa do réu.

Não obstante a negativa de autoria pelo acusado, as provas documentais e testemunhais dão conta da consumação do delito. Ressai dos autos que o denunciado e a vítima eram amigos e após a ingestão de bebidas alcoólicas em um bar se desentenderam, sendo que no mesmo dia o denunciado teria se deslocado até o quintal da residência da vítima para efetuar disparos de arma de fogo.

A testemunha PM Maiko Wesley Beltrame da Silva em juízo narrou: “Que recebeu uma ligação do pai dos meninos. Que relatou que eles haviam chegado correndo. Que eles relataram que haviam brigado no boteco. Que ele informou que chegou um “cara” chamando o filho dele. Que ninguém saiu. Que ocorreu os disparos. Que os disparos foram em frente à residência. Que durante o atendimento, pelo telefone, ouviu os três disparos. Que a guarnição trouxe somente Osmar. Que ele indicou que pela voz reconheceu como o acusado.”

A testemunha PM Vagner Pereira Pires relatou judicialmente: “Que se recorda da ocorrência.
Que o pai dos meninos ligou para o quartel e relatou para o Soldado Beltrame. Que o Soldado ouviu pelo telefone os disparos. Que no local se deparou com uma biz vermelha. Que na casa da vítima, o Osmar reconheceu o acusado pela voz como sendo o acusado. Que ele relatou que os meninos dele havia se desentendido com o acusado. Que o acusado já tinha histórico de andar armado. Que no local Osmar relatou o motivo dos disparos
. Que sobre a agressão, não recebeu informações. Que Osmar relatou que seus filhos estavam no bar e brigaram com o acusado. Que o acusado foi na casa. Que os disparos foram realizados de fora da casa, na estrada.”

Perante a autoridade policial, a testemunha Osmar da Rosa descreveu: “que ouviu latidos de cachorros e posteriormente ouviu alguém chamando pelo JOSI. QUE antes mesmo de abrir a janela o depoente ouviu estampidos de revolver e espingarda ao mesmo tempo. QUE houve vários disparos em direção ao alto. QUE o depoente reconheceu a voz do JOSE FIALHO, porém acredita que JOSE não estava sozinho, pois o depoente ouviu disparos de revolver e espingarda calibre 12 ao mesmo tempo, de onde acha que o JOSE não teria condição de fazer disparo de revolver e espingarda quase que simultaneamente. QUE o JOSE chegou andando, pois não ouviu nenhum barulho de automóvel ou moto. QUE o sitio do depoente fica há aproximadamente mil metros da estrada principal. QUE para chegar lá é de difícil acesso e que por esse motivo, acredita o depoente, que o JOSE teria ido até lá com a intenção de executar o seu filho. QUE o seu JOSI não ouviu os barulhos dos tiros pois estava dormindo. [...]”

Vislumbra-se que os depoimentos são coesos e robustos, corroborados pelas demais provas produzidas nos autos, firmes a embasar a condenação do acusado. O fato é típico (conduta humana dolosa, resultado, nexo causal e tipicidade) e ilícito, não estando o acusado amparado por qualquer causa de exclusão da ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito), ou que afaste sua culpabilidade (imputabilidade, potencial consciência da antijuridicidade e exigibilidade de conduta diversa).

Por outro lado, no que tange a contravenção penal de vias de fato, vislumbra-se que a absolvição do acusado é medida que se impõe.

Com efeito, o único indício de prova contra o réu com relação a tal conduta nos autos, é a declaração da vítima prestada perante a autoridade policial na fase de inquérito, onde alega que teria sido agredida pelo réu com um soco. Todavia, em juízo, a vítima negou qualquer agressão, dizendo que só houve um empurrão por parte do denunciado, sendo que a testemunha

Ademar do Carmo da Rosa em sede policial afirmou que a vítima e o réu se empurraram no bar, ambos indo embora logo após, já embriagados, fl. 35.

Nesse pórtico, até pela natureza do delito, o depoimento da vítima é essencial pra infirmar ou não às acusações, sendo que no presente caso, a vítima negou que houve qualquer agressão. Diante de tal afirmação, não há como se olvidar ao interrogatório do réu que nega o delito que lhe é imputado.

Com efeito, diante do vácuo de provas nos autos acerca da autoria e materialidade delitiva quanto a infração penal de vias de fato, a improcedência da pretensão acusatória é manifesta.

Nesse sentido:

“(...) A autoria e a materialidade do fato criminoso devem estar claramente configuradas no caso concreto. A ausência de um conjunto probatório livre de dúvidas a respeito da autoria do crime gera absolvição. Aplicação do Princípio 'in dúbio pro reo'."

"(...) Para que haja a condenação criminal, necessário se faz a existência de provas certas e inequívocas que confirmem a autoria delitiva, sendo impossível condenar alguém com base em meros indícios e suposições. Quando a autoria se mostra duvidosa, como no presente caso, nada mais justo do que a aplicação do princípio in dúbio pro reo."

“(...) Uma vez debilitada a pretensão punitiva, sem o prestígio dos elementos recolhidos na instrução, será força pronunciar o non liquet e absolver o réu.”

O art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determina que diante da inexistência de prova suficiente para a condenação, deve o juiz absolver o réu.

III -
CONCLUSÃO. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e submeto à pena o réu JOSÉ FIALHO RODRIGUES, como incurso nas sanções do artigo 15 da Lei no. 10.826 de 2003.
ABSOLVO o acusado das infrações a ele imputado previstos no artigo 12 da Lei no. 10.826 de 2003 e artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/41
.

Observado o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, passo à DOSIMETRIA da pena, observando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do mesmo. Quanto à culpabilidade do acusado, verifico que o réu agiu de forma normal à espécie, nada tendo a valorar. Quanto aos antecedentes, não há registros. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. O motivo do delito é próprio do tipo, nada tendo a valorar. As circunstâncias foram normais. Quanto às consequências são sempre nocivas à sociedade. À vista dessas circunstâncias judiciais, analisadas individualmente, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão. Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Não há causa especial ou geral de diminuição ou aumento de pena, pelo que CONDENO O RÉU À PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Tendo em vista a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, na forma do disposto no art. 33, caput, e seus §§ 2o e 3o do Código Penal. Cabível, in casu, a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito. Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao acusado por 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade, em entidade a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais, a quem caberá, também, a fiscalização do cumprimento da medida, bem como 1 (uma) prestação pecuniária que fixo no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. Fica o réu advertido de que no caso de descumprimento injustificado das restrições impostas, as penas restritivas de direitos serão convertidas em privativa de liberdade, conforme disposto no § 4o, do artigo 44 do Código Penal, com seu recolhimento à prisão. Considerando a substituição da pena privativa de liberdade, não há falar em sursis (artigo 77, inciso III, do Código Penal). DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno o acusado no pagamento das custas processuais. Intime-se o réu da sentença, nos moldes do art. 392 do Código de Processo Penal. Sobrevindo o trânsito em julgado, determino: - a suspensão dos direitos políticos do condenado enquanto durar os efeitos da condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias, que não se confundem com a perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III); - a expedição dos ofícios aos órgãos de registros na forma de costume, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (art. 15, III, da Constituição Federal); - a expedição de Guia de Execução Penal definitiva, encaminhando-a, à Vara de Execuções Penais deste Juízo; - que seja lançado o nome no rol dos culpados.

(...)”

(Id. 138483076-p.184/186).

Importante registrar que, na análise do caso, foram minuciosamente observadas as provas colacionadas nos autos e não há qualquer dúvida quanto a autoria delitiva por parte do réu. Embora o réu tenha negado em juízo a pratica do crime imputado, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são harmônicos e todos confirmam que o réu efetuou os disparos de arma de fogo na residência da vítima.

Lado outro, o Ministério Público reclama pela não aplicação do princípio da consunção.

Segundo o princípio da consunção, em caso de conflito aparente de normas, o crime-fim, mais gravoso, absorve o crime-meio, menos gravoso, quando esta infração constitui em
meio necessário
ou
fase de preparação
ou
execução
daquele ilícito, excluindo-se do crime absorvido a sua função punitiva.

De acordo com as provas produzidas, o réu, ao se apresentar na Delegacia, entregou a arma utilizada no crime e declarou que possuía a arma há aproximadamente vinte anos. Vejamos:

“
QUE espontaneamente fez a entrega do revolver marca Rossi - Calibre 38 v n“ El 75108 sem munição. QUE perguntado sobre o fato, respondeu que estava no bar do Clovis, na gleba Macuco, na companhia do JOSI, até aquela data eram amigos. QUE OJOSI é filho do Sr. OSMAR DA ROSA. QUE estavam no bar desde início do dia. QUE segundo o interrogando, por volta das I9:00 horas, ambos (o Interrogando e o josi entraram em vias de fato, onde ambos trocaram socos e pontapés. QUE após a briga, o interrogando foi ate a sua casa e pegou um revolver e seguiu em direção a case do JOSI. QUE foi caminhando até a casa do JOSI. QUE ao chegar na casa do JOSI fez vários disparos para o alto com o revolver. QUE não lembra se chamou pelo JOSI quando estava na frente da casa dele. QUE estava multo bêbado. QUE não sabe dizer o nome completo do JOSI, pois somente o conhece pelo apelido.
QUE segundo o interrogando, o revolver ao qual utilizou para fazer os disparos na frente da casa do JOSI é a mesma ao qual fez a entrega no início do Interrogatório. QUE tem esse revolver ha aproximadamente vinte anos. QUE não se lembra o nome da pessoa ao qual comprou o revolver, pois fazem multo tempo. QUE mantinha o revolver dentro de casa para manter a segurança no sítio contra bichos, pois quando comprou a Gleba era só mato.
QUE não possui nenhuma munição, pois todas foram utilizadas no disparo em frente a casa do JOSI. QUE não tinha a intenção de matar o JOSI. QUE fez

isso para dar medo no J0SI e também estava multo bêbado. QUE o interrogando afirma que está multo arrependido pelo que fez.”
(Id. 8796047).

Em juízo, embora o réu tenha negado ter efetuado os disparos, confirmou que possuía uma arma de fogo que foi entregue voluntariamente na Delegacia, conforme áudio contido no Id. 138483078. Daí se conclui que
a posse ilegal da arma utilizada precedeu à prática dos disparos efetuados, visto que o réu já possuía a arma antes mesmo de fazer uso dela efetuando os disparos em local habitado, não havendo nexo de dependência ou subordinação em os crimes.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AFASTADO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. No caso dos autos, incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o posse ilegal da arma precedeu, em muito, à prática do disparo.

1.1. Conclusão alcançada com base em revaloração jurídica de fatos incontroversos, razão pela qual inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.942.292/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)”

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E DISPARO. CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo.

2. Concluindo o Tribunal de origem,
com apoio no conjunto probatório dos autos, que os crimes de posse e de disparo de arma de fogo não foram praticados no mesmo contexto fático, porquanto se aperfeiçoaram em momentos diversos e com desígnios autônomos
, a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.211.409/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 21/5/2018.)”

Logo, nesse caso, não há que se falar em consunção entre os delitos de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em local habitado. Razão pela qual, entendo que a sentença deve ser reformada para condenar o réu também pelo crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/2003.

O crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/2003 prevê a pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais feita pelo Magistrado, que considero correta, fixo a pena base do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/2003, em 01 (um) anos de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, visto que o réu declarou que já possuía a arma (revolver) em casa, contudo, deixo de aplica-la, em razão da súmula 231, do STJ, segundo a qual
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena
abaixo do
mínimo
legal."

Inexistindo agravante, causa de diminuição ou aument0o que possa modifica-la, torno-a definitiva em
01 (um) anos de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Fixo o regime aberto para cumprimento da pena de detenção.

Presentes os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade (detenção) por
01 (uma) restritiva de direitos
, a ser definida pelo juízo de Execuções Penais.

Nos termos do art. 69, do CP (ultima parte),
“...N
o caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”
.

Com essas considerações, não conheço do recurso interposto pro
José Fialho Rodrigues
, em razão da ausência de dialeticidade, e provejo o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, para condenar o réu pelo crime previsto no
art. 12, da Lei 10.826/03, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa, substituindo apena de detenção, ao final, por uma restritiva de direitos.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023